Tribunal: TJBA
Processo: 0000599-63.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0000599-63.2004.8.05.0072

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS N R LTDA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA. DESNECESSIDADE.
CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO ALEGADAS EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, em Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de ICMS,
relativo
aos exercícios de 1996 e 2000. O feito foi distribuído em 13.01.2003, com a citação da Executada no dia 09.09.2003. Após requerimento da Fazenda Pública para suspensão do feito
,

o processo permaneceu sem movimentação, por período superior a cinco anos, resultando na extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(i) definir se houve prescrição intercorrente, em razão da inércia da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia do Exequente, para manifestação sobre a prescrição intercorrente, configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O marco interruptivo da prescrição ocorreu com a citação da Executada, em 09.09.2003, conforme a redação original do art. 174 do CTN, vigente à época do ajuizamento da
lide
, não se aplicando a alteração trazida pela LC nº 118/2005.

4. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do Exequente, sendo desnecessário o arquivamento prévio dos fólios para o seu reconhecimento, desde que a Fazenda Pública tenha tido oportunidade de se manifestar.

5. A Fazenda Pública, mesmo ciente da paralisação do processo, por mais de cinco anos, não adotou providências para localizar os Devedores ou bens penhoráveis, assumindo, assim, o ônus pela prescrição do crédito tributário.

6. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, para manifestação sobre a prescrição não configura nulidade, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo nos autos, aplicando-se os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

7. A Súmula nº 106 do STJ, que afasta a prescrição, quando a demora é atribuída ao Judiciário, não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito decorreu, exclusivamente, da inércia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, AGTAC 414721, Processo 2008.02.01.002877-3, 3ª Turma Especializada, j. 16/09/2008; STJ, AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25/09/2012; STJ, AgRg no REsp 1247737/BA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24/06/2011.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000599-63.2004.8.05.0072
,
oriundos da Comarca de Cruz das Almas, tendo como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
COMERCIAL DE ALIMENTOS N R LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.